Tribunal: TJSP
Processo: 1027274-45.2019.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de indenização por danos materiais e morais. Transporte aéreo. Voo doméstico. Atraso no voo em razão de "condições adversas de tempo no aeroporto de destino". Atraso de mais de vinte e seis horas em relação ao horário original de chegada ao destino final. Sentença que julgou os pedidos parcialmente procedentes para condenar a empresa requerida ao pagamento da quantia de R$ 164,21

Ementa:

APELAÇÃO. Ação de indenização por danos materiais e morais. Transporte aéreo. Voo doméstico. Atraso no voo em razão de "condições adversas de tempo no aeroporto de destino". Atraso de mais de vinte e seis horas em relação ao horário original de chegada ao destino final. Sentença que julgou os pedidos parcialmente procedentes para condenar a empresa requerida ao pagamento da quantia de R$ 164,21 a título de prejuízo material e R$ 4.000,00 para cada autor em razão dos danos morais sofridos. Apelo da demandada pleiteando a reforma da r. decisão. Sem razão. "Condições adversas de tempo no aeroporto de destino". Fortuito interno. Responsabilidade da companhia aérea. Ao celebrar contrato de transporte aéreo, a fornecedora de serviço se responsabiliza pelo transporte dos passageiros e respectivas bagagens, assumindo os riscos inerentes à sua atividade. Voo que atrasou por mais de vinte e seis horas. Inexistência de auxílio material por parte da companhia aérea. Autores que foram transportados por via terrestre por cerca de cento e oitenta quilômetros. Danos materiais. Inexistência de impugnação específica nesta via recursal. Danos morais in re ipsa. Não se pode perder de vista que, além do viés compensatório, a indenização por dano moral também tem por escopo reprimir e prevenir atitudes abusivas, especialmente contra consumidores, com o intuito de inibir novas e outras possíveis falhas na prestação do serviço. Quantum indenizatório arbitrado que não se mostra abusivo tendo em vista, além do atraso superior a vinte e seis horas, o transporte terrestre por cerca de cento e oitenta quilômetros. Honorários recursais fixados. Apelo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000997627
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1027274-45.2019.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é apelante AZUL
LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A, são apelados HARIEM DA SILVA
GALLINA, VICTOR GALLINA OLIVEIRA (MENOR(ES) REPRESENTADO(S)),
LARA GALLINA OLIVEIRA (MENOR(ES) REPRESENTADO(S)) e RONALDO
BARBOSA OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente), ÁLVARO TORRES JÚNIOR E CORREIA LIMA.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
ROBERTO MAIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027274-45.2019.8.26.0554 -Voto no 22304
2
APELAÇÃO. Ação de indenização por danos materiais e
morais. Transporte aéreo. Voo doméstico. Atraso no voo em
razão de “condições adversas de tempo no aeroporto de
destino”. Atraso de mais de vinte e seis horas em relação ao
horário original de chegada ao destino final. Sentença que
julgou os pedidos parcialmente procedentes para condenar a
empresa requerida ao pagamento da quantia de R$ 164,21 a
título de prejuízo material e R$ 4.000,00 para cada autor em
razão dos danos morais sofridos. Apelo da demandada
pleiteando a reforma da r. decisão. Sem razão. “Condições
adversas de tempo no aeroporto de destino”. Fortuito
interno. Responsabilidade da companhia aérea. Ao celebrar
contrato de transporte aéreo, a fornecedora de serviço se
responsabiliza pelo transporte dos passageiros e respectivas
bagagens, assumindo os riscos inerentes à sua atividade.
Voo que atrasou por mais de vinte e seis horas. Inexistência
de auxílio material por parte da companhia aérea. Autores
que foram transportados por via terrestre por cerca de cento
e oitenta quilômetros. Danos materiais. Inexistência de
impugnação específica nesta via recursal. Danos morais in
re ipsa. Não se pode perder de vista que, além do viés
compensatório, a indenização por dano moral também tem
por
escopo
reprimir
e
prevenir
atitudes abusivas,
especialmente contra consumidores, com o intuito de inibir
novas e outras possíveis falhas na prestação do serviço.
Quantum indenizatório arbitrado que não se mostra abusivo
tendo em vista, além do atraso superior a vinte e seis horas,
o transporte terrestre por cerca de cento e oitenta
quilômetros.
Honorários
recursais
fixados.
Apelo
desprovido.
VOTO n° 22304
RELATÓRIO:
Trata-se de ação de indenização por danos materiais
e morais proposta por Lara Gallina Oliveira (menor nascida aos
27.01.2013
fls. 15), Victor Gallina Oliveira (menor nascido aos
27.09.2010 fls. 17), Hariem da Silva Gallina e Ronaldo Barbosa Oliveira
em face de Azul Linhas Aéreas Brasileiras S. A. Alegam os autores, em
síntese, que celebraram com a ré contrato de transporte aéreo com
embarque previsto para o dia 26 de julho de 2019, às 11h10min.
Aduzem que, quando se encontravam no interior da aeronave, os
passageiros foram obrigados a desembarcar, tendo a ré se recusado a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027274-45.2019.8.26.0554 -Voto no 22304
3
embarcá-los em voo de outra companhia. Afirmam que somente
embarcaram no dia 27 de julho de 2019, às 14h30min para a cidade de
Passo Fundo, onde pegaram um ônibus com destino a Chapecó.
Asseveram que a ré não prestou o atendimento adequado, que
caracteriza dano moral. Mencionam que tiveram gastos com gasolina e
estacionamento. À vista disso, pugnaram pela condenação da companhia
ré ao pagamento da quantia de R$ 164,21 a título de prejuízos materiais,
bem como ao pagamento de indenização por danos morais em montante
não inferior a R$ 5.000,00 por autor. Atribuíram à causa o valor de R$
20.164,21 (fls. 11).
Sobreveio sentença a fls. 105/110, cujo relatório se
adota, julgando parcialmente procedentes os pedidos “para condenar a ré
ao pagamento: A) da quantia de R$ 164,21 (...), a título de reparação
pelos prejuízos materiais, valor que deverá ser atualizado pela tabela
prática do Tribunal de Justiça desde a data do desembolso até a data do
efetivo pagamento, acrescida de juros legais de 1% ao mês desde a
citação. B) Condeno ainda a ré ao pagamento de indenização por danos
morais no valor de R$ 4.000,00 (...) para cada um dos autores, valor que
deverá ser atualizado pela tabela prática do Tribunal de Justiça e
acrescido de juros legais de 1% ao mês, ambos desde a data da prolação
desta sentença. Em razão da sucumbência, condeno a ré ao pagamento
de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, os quais
arbitro em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o
do Código de Processo Civil. Ciência ao Ministério Público” (fls. 109/110).
Apela a empresa ré (fls. 112/130) pleiteando a
reforma da r. decisão alegando, em resumo, que (A) “restou
incontroverso que o cancelamento do voo para o qual a parte Apelada
adquiriu passagem aérea se deu ante as condições climáticas retro
mencionadas no aeroporto de destino e amplamente comprovadas em
sede de defesa” (fls. 115); (B) “prestou toda assistência necessária ao
Apelado” (fls. 117); (C) “os fatos se deram por causa alheia à vontade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027274-45.2019.8.26.0554 -Voto no 22304
4
da Apelante, qual seja, as más condições do tempo e por isto não pode
ser responsabilizada, haja vista que o cancelamento do voo do Apelante
se deu em razão da ausência de autorização dos controladores para
decolagem naquele aeroporto e não por liberalidade da apelante” (fls.
117); (D) “prestou todos os esclarecimentos pertinentes ao ocorrido,
bem como ofereceu reacomodação e assistência” (fls. 118); (E) “houve
apenas contratempo, insatisfação, preocupação, desgosto. Nenhum
desses sentimentos é profundo o bastante para gerar prejuízo moral,
quanto mais no valor determinado em sede de primeiro grau de
jurisdição” (fls. 119); e (F) o quantum indenizatório deve ser reduzido.
Houve contrarrazões pugnando pela manutenção do
decidido (fls. 136/156). O recurso foi regularmente processado.
Ao depois, opinou a Procuradoria de Justiça Cível,
por meio do doutor Marcelo Rovere, pelo desprovimento do apelo (fls.
164/168).
FUNDAMENTAÇÃO:
Ab initio, verifica-se que o apelo é tempestivo e o
preparo foi recolhido (fls. 131/132).
No mais, a r. sentença recorrida, lavrada pelo digno
magistrado Flávio Pinella Helaehil, merece ser mantida na íntegra.
Incontroverso
que
os
autores,
ora
apelados,
contrataram com a empresa ré, ora apelante, um voo que sairia de
Campinas (Viracopos) às 11h10min do dia 26.07.2019 e chegaria às
12h45min em Chapecó (fls. 21).
Igualmente
incontroverso
que,
em
razão
de
“condições adversas de tempo no aeroporto de destino” (fls. 43), o voo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027274-45.2019.8.26.0554 -Voto no 22304
5
acabou sendo cancelado, tendo os recorridos sido realocados em voo que
saiu de Campinas às 14h30 min do dia seguinte (27.07.2019) e chegou
em Passo Fundo (local diverso do contratado) às 16h10min. Os apelados,
ainda, foram transportados por via terrestre de Passo Fundo até Chapecó
(fls. 44).
Assim, os apelados sofreram um atraso de mais de
vinte e seis horas na sua chegada à Chapecó.
Mencionam os recorridos, ainda, que suportaram
danos materiais, pois tiveram gastos com estacionamento e gasolina, já
que, quando do cancelamento do voo, voltaram de carro de Campinas
para Santo André para aguardar o voo até o dia seguinte.
Vale
destacar,
neste
ponto,
que
não
houve
impugnação específica, nesta via recursal, pela apelante no tocante à sua
condenação ao pagamento da quantia de R$ 164,21 a título de danos
materiais.
Cinge-se a controvérsia recursal, portanto, apenas
no tocante à responsabilidade pelos alegados danos morais, a sua
existência e o seu quantum indenizatório.
Pois bem.
À relação havida entre as partes nitidamente é
abarcada pelo Código de Defesa do Consumidor.
Diante disso, nota-se que o referido diploma
estabelece que o fornecedor responde, independentemente de culpa, pela
reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos
aos serviços prestados (art. 14 do CDC).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027274-45.2019.8.26.0554 -Voto no 22304
6
Assim,
considerando
os
riscos
da
atividade
econômica, nos termos do art. 14, §3° do CDC, será excluída a
responsabilidade do fornecedor quando houver prova no sentido de que o
defeito na prestação de serviço não existiu, ou, caso seja constatada a
culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
A apelante afirma que não é responsável pelos
atrasos ocorridos em razão de caso fortuito ou força maior, nas hipóteses
de “condições adversas de tempo no aeroporto de destino” (fls. 43).
Tal alegação, todavia, deve ser encarada como
fortuito interno, ou seja, risco da atividade econômica desenvolvida pela
recorrente, que não pode ser oposto contra os passageiros.
Note-se que ao celebrar contrato de transporte
aéreo, a fornecedora de serviço se responsabiliza pelo transporte dos
passageiros e bagagens, assumindo os riscos inerentes à sua atividade.
No que concerne ao o ônus da prova, destaca-se que
é sim caso de inversão. Prevê o artigo 6o, VIII, do CDC que são direitos
básicos do consumidor a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive
com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando,
a critério do juiz, for verossímil a alegação ou for ele hipossuficiente,
segundo as regras ordinárias de experiência.
A referida lei dá tratamento diferenciado aos
consumidores, no intuito de equilibrar as relações entre estes e os
fornecedores de produtos ou serviços. Assim, nesta esteira de raciocínio,
o reconhecimento da hipossuficiência não é feito de forma automática.
Quanto à questão do ônus da prova, será ele
operado ope judicis quando o consumidor for hipossuficiente para a
produção de determinada prova ou quando as alegações deste forem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027274-45.2019.8.26.0554 -Voto no 22304
7
verossímeis, tudo segundo as regras ordinárias de experiência. Isto
ocorre no caso em tela.
Primeiro porque são verossímeis as alegações de má
prestação dos serviços contratados em viagens, como atraso,
cancelamento de voos e falta de informações fidedignas, o que se
observa das regras da experiência comum.
E
segundo
porque
o
consumidor
é
sim
hipossuficiente para demonstrar eventual falha nos serviços oferecidos
pelas companhias aéreas.
Assim, traçados os fatos alegados pelos apelados e
delimitada a responsabilidade e o ônus probatório da apelante, passa-se
à análise das teses aventadas nas razões recursais.
Argumenta a recorrente que prestou todo auxílio
necessário aos recorridos.
Neste diapasão, não se pode olvidar a previsão
constante nos artigo 26 e 27 da Resolução no 400, de 13 de dezembro
de 2016, que dispõe sobre as condições gerais de transporte aéreo, com
relação à assistência material, a sabre:
Art. 26. A assistência material ao passageiro deve
ser oferecida nos seguintes casos:
I - atraso do voo;
II - cancelamento do voo;
III - interrupção de serviço; ou
IV - preterição de passageiro.

Art. 27. A assistência material consiste em satisfazer
as necessidades do passageiro e deverá ser oferecida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027274-45.2019.8.26.0554 -Voto no 22304
8
gratuitamente pelo transportador, conforme o tempo
de espera, ainda que os passageiros estejam a bordo
da aeronave com portas abertas, nos seguintes
termos:
I - superior a 1 (uma) hora: facilidades de
comunicação;
II - superior a 2 (duas) horas: alimentação, de
acordo com o horário, por meio do fornecimento de
refeição ou de voucher individual; e
III - superior a 4 (quatro) horas: serviço de
hospedagem, em caso de pernoite, e traslado de ida
e volta.
A
apelante,
todavia,
não
se
desincumbiu
satisfatoriamente do ônus probatório que lhe recaia, uma vez que não
colacionou ao feito nenhum documento apto a confirmarem suas
alegações.
Não foi acostado ao feito documento apto a
comprovar, de maneira cabal, a prestação do auxílio material, como
alimentação, embora a apelante tenha afirmado ter prestado a devida
assistência.
Vale destacar que o comprovante de estacionamento
colacionado a fls. 24, do “centro empresarial Viracopos”, comprova que
os apelados, no dia 26.07.2019, permaneceram seis horas e meia em
Viracopos. Nesse período, a recorrente deveria, no mínimo, ter fornecido
facilidades de comunicação e alimentação, de acordo com o horário, por
meio do fornecimento de refeição ou de voucher individual.
Ressalta-se que simples tela sistêmica não se
mostram aptas para comprovarem a prestação do auxílio material, já que
são produzidas unilateralmente e suas informações podem ser facilmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027274-45.2019.8.26.0554 -Voto no 22304
9
alteradas pelo sistema interno da apelante.
Diante do quadro que se descortina, configurado o
dever da recorrente em indenizar os apelados, restando verificar a
comprovação dos prejuízos morais.
Neste caminhar, não há dúvida quanto à ocorrência
de danos morais sofridos pelos recorridos, os quais ficaram à mercê da
assistência deficitária prestada pela recorrente, sofrendo atraso de mais
de vinte e seis horas para a chegada ao destino final, enfrentando longos
períodos de espera, sendo transportados por via terrestre por cerca de
cento e oitenta quilômetros (Passo Fundo até Chapecó), além de não
receberem auxílio material adequado.
Assim, importante consignar que o dano moral
advindo da má prestação de um serviço aéreo, tal como narrado no caso
concreto, dispensa comprovação, eis que emerge de forma latente dos
fatos, e pode ser legitimamente presumido. É o que a doutrina costuma
denominar dano in re ipsa.
Não se pode perder de vista que além do viés
compensatório, a indenização por dano moral também tem por escopo
reprimir
e
prevenir
atitudes
abusivas,
especialmente
contra
consumidores, com o intuito de inibir novas e outras possíveis falhas na
prestação do serviço.
Portanto, no arbitramento do dano moral devem ser
levadas em consideração as condições pessoais do ofendido, as condições
econômicas do ofensor, o grau de culpa e gravidade dos efeitos do
evento danoso, a fim de que o resultado não seja insignificante, a ponto
de estimular a prática de atos ilícitos, nem represente enriquecimento
indevido da vítima.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027274-45.2019.8.26.0554 -Voto no 22304
10
No caso em tela inexistem maiores informações
sobre a situação econômica dos apelados. Já a empresa recorrente é
pessoa jurídica de grande porte, não sendo de medianas proporções as
consequências do ato danoso, mas não tão intensas ao ponto de causar
abalo psicológico prolongado. Por estas razões, não se mostra abusivo o
valor de R$ 4.000,00, arbitrado pelo douto juízo monocrático para cada
autor, totalizando R$ 16.000,00, já que além do atraso superior a vinte e
seis horas, os recorridos suportaram longa espera e foram transportados
por via terrestre por cerca de cento e oitenta quilômetros, o que justifica
o patamar fixado.
Tal valor também não se mostra excessivo mesmo
diante de eventuais alegações de crise econômica causada pela pandemia
de Covid-19.
À vista de tudo isso e, após analisar cuidadosa e
individualmente cada um dos argumentos trazidos pelas partes em sede
recursal, conclui-se que nenhum deles é robusto o suficiente para
arranhar a solidez da r. sentença que, portanto, não está a merecer
qualquer reparo.
No mais, de acordo com o previsto no artigo 85, §11
do Código de Processo Civil, tendo em vista o trabalho adicional nesta
fase recursal, e atendendo aos critérios legais e a atenção profissional
desenvolvida,
majoro
os
honorários
advocatícios
decorrentes
da
sucumbência, de 10% para 20% sobre o valor da condenação.
Se
dão
como
prequestionados
todos
os
dispositivos constitucionais e legais ventilados na apelação e nas
contrarrazões, não sendo preciso transcrevê-los aqui um a um.
DISPOSITIVO:
Diante do exposto, voto pelo não provimento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027274-45.2019.8.26.0554 -Voto no 22304
11
recurso.
ROBERTO MAIA
Relator
(assinado eletronicamente)